Tribunal: TJDFT
Processo: 0740824-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTE DE PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DA LEI 6.766/1979. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. LIMITAÇÃO LEGAL. DEDUÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES À FRUIÇÃO DO IMÓVEL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS NÃO COMPROVADAS.
I. Não pode ser conhecido pedido deduzido em contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Em consonância com o artigo 996, caput, do Código de Processo Civil, não há interesse recursal em relação a capítulo da sentença que não é desfavorável ao recorrente.
III. A resolução de promessa de compra e venda de lote de parcelamento de solo urbano é regida pela Lei 6.766/1979, com as alterações da Lei 13.786/2018.
IV. É lícita cláusula penal de 25% dos valores pagos convencionada para a hipótese de resolução imputável ao promitente comprador, porém com a observância do limite de 10% do valor atualizado do contrato previsto no inciso II do artigo 32-A da Lei 6.766/76.
V. A dedução de “valores correspondentes à eventual fruição do imóvel”, autorizada no inciso I do artigo 32-A da Lei 6.766/1979, pressupõe que o consumidor tenha efetivamente utilizado ou extraído frutos civis do imóvel.
VI. À falta desse lastro probatório de pendências tributárias, não pode ser admitida a dedução contemplada no inciso IV do artigo 32-A da Lei 6.766/1979, presente o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
VII. Apelação conhecida e parcialmente provida.